Tribunal: STF
Processo: ARE 1598238
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXIGÊNCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO LEGISTA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, ajuizada com o objetivo de afastar a exigência de teste de aptidão física no concurso público para o cargo de médico legista, promovido por ente estatal, com base em alegada ilegalidade do requisito previsto no edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a sentença por ausência de fundamentação; e (ii) saber se é ilegal a exigência de teste de aptidão física em concurso público para o cargo de médico legista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentos suficientes, ainda que concisos, estando em consonância com o artigo 489 do CPC, não havendo nulidade por ausência de motivação.
4. A exigência do teste de aptidão física encontra amparo na Lei n.º 20.938/2020, estando diretamente relacionada às atribuições do cargo, conforme entendimento consolidado pelo STF.
5. A previsão do teste no edital do concurso, com critérios objetivos e caráter eliminatório, respeita os princípios da legalidade, isonomia e impessoalidade.
6. A exigência observa os princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia, estando alinhada à jurisprudência consolidada do STF e STJ sobre o tema.
7. A não submissão à referida etapa comprometeria a igualdade entre os candidatos e configuraria privilégio inadmissível.
8. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na definição dos critérios técnicos de avaliação dos candidatos, salvo flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.
9. É legítima a majoração dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, nos termos da tese firmada no Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente e adequada aos parâmetros legais. 2. A exigência de teste de aptidão física em concurso público é legítima quando prevista em lei e no edital, sendo compatível com as atribuições do cargo de médico legista”.
Dispositivos relevantes citados: CF, 37, II; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1.012, § 3º; Lei n.º 20.938/2020.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 447392; RE 733.705; RE 598.969 AgR; RE 505.654 AgR; STJ, Tema 1.059; EDcl no AgInt no AREsp n.º 1.289.861/DF; AgInt no RMS n.º 44.559/MA; TJGO, Apelação Cível n.º 5631687-75.2020.8.09.0051, Apelação Cível n.º 0393872- 89.2015.8.09.0051, Apelação Cível n.º 0142519- 03.2013.8.09.0006; Apelação Cível n.º 5662379- 52.2023.8.09.0051; TJDF, Apelação Cível n.º 07146017520228070018 1691310; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00851508820248160000; TJPR, Agravo de Instrumento n.º 00783192420248160000; TJES, Remessa Necessária Cível n.º 0021925-84.2019.8.08.0035.

Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:

“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).

Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 06/08/2018, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/2015.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente